Tribunal: STF
Processo: HC 242181
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de injúria. Preliminar de incompetência da Justiça Militar. Nulidade das provas. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Getúlio Pereira Moraes, Rafael Alan Fontes Almeida Lima e Rafael Linhares Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000529-04.2023.7.00.0000/MG (evento 8, fls. 128-41).



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial para receber a denúncia oferecida em desfavor dos pacientes, pela suposta prática do crime de injúria, tipificado no art. 216, caput, do Código Penal Militar.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, incompetência absoluta da justiça castrense para julgar a ação penal, pois “os Impetrantes estavam: fora do horário de serviço; não envergavam a farda; não valeram-se do seus cargos; e, estavam conversando num grupo privado de whatsapp”. Sustenta que o bem jurídico tutelado não afeta diretamente a instituição militar. Aponta nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia das provas, a qual restou comprovada no inquérito policial militar “pela mera juntada de prints, sem nenhum cuidado”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal militar até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Militar e pelo reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8, fls. 128): 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INJÚRIA. TESES MINISTERIAIS. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA ENTRE MILITARES DA ATIVA. HORÁRIO DE FOLGA. FORA DA ÁREA MILITAR. AMBIENTE VIRTUAL. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP. OFENSA REFLEXA ÀS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JMU. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE . PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O tipo penal previsto no art. 216 do CPM tutela a honra subjetiva do indivíduo, visando preservar a sua moral. O delito se configura ao ofender, voluntariamente, a dignidade ou o decoro da vítima, por meio de palavras, expressões, imagens e gestos, desde que seja ofensivo/negativo à pessoa. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com o conhecimento do injuriado acerca da ofensa, independente de ele se sentir ou não insultado. 



    2. Compete à JMU processar e julgar a conduta ilícita praticada entre militares da ativa, ainda quando fora da área sob administração militar ou no período de folga, pelo critério ratione personae, nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM. O referido dispositivo não especificou condicionantes. Logo, para sua configuração, basta que o réu e o ofendido sejam militares da ativa, no contexto do cometimento de delito castrense. Inclusive, mesmo que o autor e a vítima desconheçam a situação mútua de serem militares, o crime permanece sendo de competência da JMU. 



    3. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, II, “a”, do CPM não prevê que o delito seja cometido em área sob a Administração Militar. 



    4. A utilização do meio virtual (whatsapp), como forma de propagação de mensagens injuriosas, configura o modus operandi para subsunção do fato à norma. 



    5. As repercussões negativas advindas da injúria cometida por militares contra seus pares afetam as relações intramuros, ensejando efetiva ofensa, pela via reflexa, às Forças Armadas. 



    6. O equilíbrio das relações intramuros, ambiente armado, exige, em face do interesse público envolvido, a maior tutela possível das Forças Armadas, ferramenta de defesa da sociedade e da soberania. Nesse aspecto, a preservação da competência da JMU, além do aspecto legal, visa assegurar a coesão, a disciplina e a integridade das Instituições Castrenses, garantindo que os valores, os quais moldam a identidade dos militares, permaneçam intactos. 



    7. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de injúria (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil) ocupa o polo secundário. 



    8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto Superior Tribunal Militar (Recurso em Sentido Estrito 7000529-04.2023.7.00.0000/MG) e ao Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (IPM 7000044-15.2022.7.04.0004) sobre o atual andamento do feito, devendo encaminhar as cópias que reputar pertinentes ou a chave do processo.



    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator